Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Consoante preceitua o art. 691 do CPC, o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. No caso, intimado o Distrito Federal acerca do pedido de habilitação, manteve-se silente, conforme certidão de ID Num. 43836633 - Pág. 1, não apresentando impugnação. Importa destacar, no entanto, que apesar de comprovado o falecimento do Exequente, Salvador Martins de Souza, titular do crédito exequendo, o pedido não veio acompanhado da documentação referente à partilha com indicação da cota-parte de cada um dos Requerentes. Ainda se observa que dentre os filhos deixados pelo falecido, consta um menor (Num. 36824374 – Pág; ID Num. 36824377 - Pág. 1), em relação ao qual não se verifica nos autos pedido de habilitação, apenas requerimento da sua genitora, não como representante legal do mesmo, mas em favor próprio, na qualidade de viúva do falecido. Diante do exposto, intime-se para correção das falhas apontadas. Após, vista ao MP. Brasília, 27 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator